Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. DEPOSITÁRIO FIEL. RECUSA EXPRESSA. SÚMULA 319 DO STJ. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença e confirmou a penhora de 50% dos direitos aquisitivos de imóvel e manteve a nomeação do executado como depositário fiel do bem, afastando a recusa por ele manifestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado possui legitimidade para requerer a intimação do atual ocupante do imóvel penhorado; e (II) estabelecer se a recusa expressa ao encargo de depositário fiel, manifestada pelo executado sem comprovação da ausência de posse, é juridicamente válida e eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio, consoante vedação expressa do art. 18 do CPC, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido no ponto relativo à intimação do atual ocupante do imóvel.
4. O encargo de depositário fiel não pode ser imposto compulsoriamente ao executado que o recusa expressamente, pois o ordenamento jurídico não prevê obrigatoriedade de aceitação do múnus.
5. A Súmula 319 do STJ consolidou o entendimento de que o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado, independentemente de comprovação robusta da ausência de posse.
6. A recusa manifestada pelo agravante é juridicamente válida e eficaz, uma vez que inexiste norma que o obrigue a assumir responsabilidade para a qual não anuiu.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A recusa expressa ao encargo de depositário fiel é juridicamente válida e eficaz, nos termos da Súmula 319 do STJ, independentemente de comprovação da ausência de posse sobre o bem penhorado. 2. O executado não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 674 e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 319.